Tribunal: TJDFT
Processo: 0736048-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
Não há falar na ocorrência de crime tentado, se o réu, ao mesmo tempo em que alisava o ombro da vítima, intentando alcançar o seio, tocava em seu próprio órgão genital, satisfazendo sua lascívia.
Afasta-se a reincidência quando não há comprovação do trânsito em julgado da condenação utilizada pelo Juiz para configurar a referida agravante.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.